Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO NÃO PRESENTES. APLICABILIDADE DE NORMA. EFICÁCIA SUSPENSA POR DECISÃO LIMINAR NO BOJO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSTERIOR REVOGAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. VPNI. VERBA TRANSITÓRIA. ABSORÇÃO. Rejeita-se a preliminar de inépcia, se a inicial não ostenta algum dos defeitos previstos no artigo 330, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se mostra cabível a ação rescisória, por subsunção daquilo que fora alegado na exordial, de maneira abstrata, a pelo menos uma das hipóteses elencadas no artigo 966, do Código de Processo Civil. A alegação de que a decisão que inadmitiu os embargos infringentes não é objeto da rescisória não interfere no marco inicial do prazo decadencial, isto porque recursos posteriores ao julgado rescindendo e decisões que os analisem impedem o trânsito em julgado, conforme disciplina o artigo 975, do Código de Processo Civil, quando aduz que o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando amparado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. Se a norma cuja aplicação é buscada estava com a eficácia suspensa, por decisão liminar no bojo de ação direta de inconstitucionalidade, na ocasião da apresentação dos requerimentos administrativos, que almejavam a concessão de Gratificação de Titulação, e foi posteriormente revogada, antes do julgamento do mérito da ação constitucional, não há que falar em sua aplicabilidade ao caso vertente, razão por que se deixa de reconhecer a alegação de manifesta violação à norma jurídica neste tópico. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme e uníssona no sentido de que o servidor possui direito adquirido quanto à irredutibilidade do seu vencimento, mas não ao regime jurídico, de modo que o servidor não tem direito sobre a maneira como é calculado o seu vencimento, desde que garantida a irredutibilidade salarial. Sobrevindo norma que implique redução da remuneração dos requeridos, deve ser implementada Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), a qual, todavia, é verba transitória e deve ser paga enquanto permanecer a redução e nesta exata medida. Desse modo, é imperiosa a absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de acréscimos remuneratórios da progressão da carreira, até sua efetiva supressão. O acórdão que não observa a natureza transitória da VPNI viola manifestamente norma jurídica, uma vez que, por via transversa, garante direito a regime jurídico revogado. Nos termos do §1°, do artigo 966, do Código de Processo Civil, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Não demonstrado efetivo erro material, a ação rescisória deve ser julgada improcedente nesta parte.